Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de simulação relativamente à cessão de direitos de bem imóvel em favor da demandada.
2. No caso, embora tenham inicialmente requerido a produção de prova pericial, os apelantes manifestaram, em momento posterior, desinteresse na produção de outras provas. 2.1. Com efeito, verifica-se que não houve o alegado cerceamento de defesa, em virtude do comportamento contraditório dos ora apelantes em relação à produção de provas no Juízo de origem.
3. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. É uma modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 3.1. O fundamento constitucional da boa-fé processual se encontra sedimentado no princípio do devido processo legal (art. 5°, inc. IV, da Constituição Federal), motivo pelo qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade.
4. Convém pontuar, ademais, que, nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e detém a atribuição de determinar os meios probatórios necessários para a elucidação da controvérsia. 4.1. Observa-se, no caso, que o Juízo singular formou seu convencimento por meio de outras provas coligidas aos autos, tendo fundamentado suficientemente a sentença.
5. É possível verificar, por meio dos contratos coligidos aos autos, que foi celebrado negócio jurídico tendo por objeto a cessão de "direitos" alusivos a bem imóvel, cuja parte cessionária era a apelante, irmã do demandado.
7. Isso não obstante é certo que a interpretação da vontade declarada no contrato deve ser procedida de acordo com o princípio da boa-fé, em conformidade com a intenção do declarante, em detrimento da literalidade da linguagem empregada, nos termos dos artigos 112, 113 e 442, todos do Código Civil.
8. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982), simulação “vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir”. 8.1. com efeito, o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada. 8.2. Nesse caso o art. 167 do Código Civil dispõe que, não obstante a nulidade do negócio, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
9. O caso concreto revela, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, a conclusão no sentido de que o apelante e a apelada foram efetivamente os cessionários na composição do negócio jurídico em exame. 9.1. A real intenção dos negociantes era a de simular a cessão de direitos em favor da apelante, irmã do recorrente, e, diante da natureza relativa do ato simulado, não obstante sua nulidade, é possível aproveitar o que fora dissimulado. Por essa razão, a validade dos atos ora questionados deve ser preservada.
10. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 10.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 10.2. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.